Tribunal: TJSP
Processo: 2122621-67.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Cerqueira Leite
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Penhora - Execução por quantia certa de título extrajudicial – Bloqueio de ativos financeiros – Inconformismo da executada, visto que está em recuperação judicial e ao juízo da recuperação compete decidir sobre toda e qualquer constrição de seus bens, em atenção ao princípio da preservação da empresa - Crédito da exequente, entretanto, representado por instrumento de confissão de dívida que não

Ementa:
Penhora - Execução por quantia certa de título extrajudicial – Bloqueio de ativos financeiros – Inconformismo da executada, visto que está em recuperação judicial e ao juízo da recuperação compete decidir sobre toda e qualquer constrição de seus bens, em atenção ao princípio da preservação da empresa - Crédito da exequente, entretanto, representado por instrumento de confissão de dívida que não existia na data do pedido - Exegese do art. 49 da Lei n. 11.101/05 - Instrumento que substituiu o contrato primitivo - Manifestação da exequente, a favor do levantamento - Processo de execução suspenso com a prorrogação do "stay period" - Recurso provido em parte e levantamento dos ativos deferido à executada.